Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700181-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARLETE LUCIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF (réus) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARLETE LUCIA DE OLIVEIRA (autora), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) determinar ao IPREV que conceda a pensão por morte em favor da autora, nos termos da fundamentação; ii) condenar o IPREV ao pagamento das diferenças devidas desde a data do requerimento administrativo da autora (10/11/2020) até a implementação da pensão em folha de pagamento, ficando o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário; iii) Condenar o IPREV ao pagamento do valor referente ao acerto de contas do ex-servidor, na quantia de R$ 10.450,70 (ID 81557474) corrigido, ficando o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário; e, concedeu a tutela de urgência para antecipar os efeitos da tutela quanto à concessão da pensão por morte em favor da autora, nos termos do item i. Em face da sucumbência mínima, condenou o IPREV e, de forma subsidiária, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 32246437). Em suas razões recursais (ID 32246440), os réus/apelantes alegam que a tutela antecipada conferida pela sentença encontra óbices legais. Buscam a concessão de efeito suspensivo. Arguem o risco da irreversibilidade da tutela e a vedação legal para o deferimento do pedido que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza. Asseveram ter sido realizada a análise administrativa dos pedidos, tendo sido indeferidos em razão da ausência de percepção de pensão alimentícia. Narram que a autora se separou judicialmente do de cujus em 1991, há cerca de 30 anos. Mencionam que a sentença de separação estipulou que o servidor falecido pagaria a requerente alimentos no importe de 20% dos seus rendimentos líquidos, até a sua ex-esposa conseguir um emprego. Destacam que nunca houve desconto de pensão alimentícia no contracheque do servidor falecido, concluindo que a autora não recebeu pensão alimentícia. Afirmam que o ente público não teve ciência da determinação contida na sentença da separação do casal. Argumentam que desde 2006 a autora recebe benefício assistencial à pessoa com deficiência pelo INSS, no importe de 1 salário-mínimo. Aduzem que um dos requisitos para o recebimento do referido beneficiário é a percepção de renda por pessoa do grupo familiar menor que 1⁄4 do salário-mínimo. Aduzem que o fato de a autora afirmar que residia no mesmo endereço e estava no plano de saúde do servidor não comprova a dependência econômica. Sustentam que não há nos autos documentos suficientes para concluir que o servidor falecido arcava diuturnamente com as despesas da autora. Colacionam jurisprudência que entendem abonar a sua tese. Fazem considerações sobre o tempo de separação do servidor (quase 30 anos); a ausência de percepção de pensão alimentícia; a percepção pela autora de benefício de prestação continuada e a ausência de respaldo legal para o pagamento da pensão. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 32246445), na qual a apelada requer a concessão da gratuidade de justiça e busca o prequestionamento da matéria constante nas teses desenvolvidas. No mérito, pede o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 32557140) Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar de forma inequívoca a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esses fins, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Os apelantes insurgem-se quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu tutela de urgência para antecipar os efeitos da tutela quanto à condenação de pensão. NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos apelantes. Constata-se, em uma análise superficial, que a r. sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu à autora o direito ao recebimento de pensão por morte na condição de dependente do seu ex-cônjuge, ex-servidor distrital, em razão de seu falecimento. Do exame dos autos, verifica-se que a apelada é beneficiária de pensão alimentícia prestada pelo servidor falecido decorrente de sentença de divórcio a qual não foi revogada. Nos termos, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica da autora em relação ao seu ex-cônjuge é presumida, pois depende dos alimentos prestados para sua manutenção desde a separação do casal ocorrida há cerca de 30 anos. Cumpre destacar que no caso em análise, ex-cônjuge beneficiária de alimentos, a dependência econômica é presumida. Acerca da matéria colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF. REJEIÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA EX-CÔNJUGE QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. LC 769/2008. RECEBIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ENUNCIADO DE SÚMULA 421, STJ. 1. A Lei Complementar Distrital 769/2008, ao reorganizar e unificar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, instituiu o IPREV/DF, autarquia em regime especial com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Assim, o citado ente da Administração Indireta deve suportar por via reflexa os efeitos financeiros de eventual medida judicial obtida pela autora. - Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 2. A LC 769/2008, em seu art. 30-A, I, "b", define que são beneficiários da pensão por morte a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia. 2. Quando o dependente que postula o benefício previdenciário já está cadastrado nos registros funcionais do servidor público distrital falecido, a pensão por morte é devida a partir da data do óbito, conforme determina a LC 769/2008, em seu art. 29, § 2. 3. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF entendeu ser inconstitucional a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública pela remuneração oficial da caderneta de poupança. 4. O colendo STJ, assentou, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E. 5. Consoante o Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública - órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal - vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes. 6. Apelo provido parcialmente. (Acórdão 1250740, 07117705920198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, ainda, que a condição da autora como incapaz e ex-esposa, com pensão alimentícia fixada judicialmente, ainda que a percepção da verba não fosse descontada mensalmente em contracheque, conforme provas produzidas nos autos, são elementos suficientes a assegurar a percepção da pensão previdenciária por morte do ex-marido, de modo que não se mostra configurada a probabilidade do direito dos apelantes, ao menos em análise preliminar. Ressalte-se que, ainda que não fosse beneficiária de pensão alimentícia fixada judicialmente, mesmo assim seria possível assegurar a percepção de pensão ante a comprovação nos autos da dependência econômica da autora em relação ao falecido, isso porque a autora é pessoa com deficiência e contava com a ajuda do seu ex-cônjuge para o seu sustento. Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 18 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator